Tribunal: TJPA
Processo: 0815107-16.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815107-16.2021.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON DA SILVA DE ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jefferson da Silva de Abreu contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 21 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). A defesa sustenta nulidade da sentença por violação ao sistema acusatório e ausência de provas quanto à autoria e materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na sentença por suposta ofensa ao sistema acusatório; (ii) apurar se a condenação do apelante foi proferida à míngua de provas suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema acusatório previsto na Constituição Federal e no art. 3º-A do CPP não impede que o juiz, com base em provas regularmente produzidas sob o crivo do contraditório, condene o réu, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, nos termos do art. 385 do CPP.

A sentença está devidamente fundamentada em provas produzidas em juízo, inclusive no depoimento da vítima, que apresentou relato firme, coerente e compatível com as demais provas dos autos, confirmando o roubo mediante grave ameaça com arma de fogo.

O reconhecimento do apelante, realizado inicialmente por meio de procedimento fotográfico e confirmado em juízo, observou as garantias legais e foi corroborado por demais elementos probatórios, não havendo indícios de vício ou direcionamento.

A jurisprudência do STJ admite a condenação com base na palavra da vítima e no testemunho de policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório, como verificado no caso.

O interrogatório do réu revelou contradições sobre seu paradeiro no momento do crime e ausência de justificativas plausíveis, reforçando a credibilidade da versão acusatória.

A condenação está amparada no princípio do livre convencimento motivado do juiz, com base em prova judicializada, não havendo afronta ao princípio do in dubio pro reo ou à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode condenar o réu com base em provas suficientes produzidas em juízo, mesmo que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, sem que isso viole o sistema acusatório.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por roubo majorado.

O reconhecimento fotográfico confirmado em juízo, sem indícios de vício, é válido e pode fundamentar a responsabilização penal.

Não configura nulidade o fato de a sentença reconhecer a autoria delitiva com base em elementos idôneos submetidos ao contraditório judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 3º-A, 155, 156 e 385; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.3.2025, DJe 19.3.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JEFFERSON DA SILVA DE ABREU, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condena à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal brasileiro.

Consta da denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ que, em 01 de outubro de 2021, por volta das 5h30, na Rodovia Augusto Montenegro, em frente à casa de shows
Karibe
, na cidade de Belém, o apelante, em concurso com outro agente não identificado, subtrai mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, 1 (um) aparelho celular modelo Moto One Macro, 1 (um) cordão e 1 (uma) pulseira pertencentes à vítima FELIPE TEIXEIRA NEVES.

Concluída a instrução criminal, sobreveio sentença, datada de 18 de outubro de 2023 (fls. 283/289, Id. 16596511), que julga procedente a pretensão punitiva estatal e condena o réu nas penas supramencionadas.

Inconformada, a DEFENSORIA PÚBLICA interpõe apelação (fl. 293, Id. 16596514), cujas razões (fls. 328/332, Id. 21743789) apontam, em síntese, a nulidade da sentença por suposta ofensa ao sistema acusatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, em contrarrazões (fls. 334/337, Id. 21743791), pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a regularidade do decisum.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

Nos termos do
art. 385 do Código de Processo Penal brasileiro
, “nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”. Tal disposição legal permanece em plena harmonia com o sistema acusatório vigente no Brasil, mesmo após a introdução do art. 3º-A pela Lei nº 13.964/2019, conforme já assentado pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

No caso concreto, a condenação imposta ao réu não se deu por iniciativa autônoma do julgador, mas com base em elementos probatórios robustos coligidos nos autos, cuja análise impõe, de forma coerente e imparcial, a responsabilização penal do apelante.

A vítima FELIPE TEIXEIRA NEVES, em juízo, confirma integralmente os fatos narrados na denúncia. Relata que, nas primeiras horas da manhã de 1º de outubro de 2021, em frente à casa de shows
Karibe
, foi abordada por dois indivíduos, um dos quais armado com revólver, que subtraíram seus pertences — um celular modelo Moto One Macro, um cordão e uma pulseira. A dinâmica do delito descrita é firme, detalhada e coerente, não deixando dúvidas quanto à materialidade e à autoria.

O reconhecimento do réu foi feito de forma segura, ainda na fase inquisitorial, mediante apresentação por meio do procedimento fotográfico previsto nos manuais operacionais de polícia judiciária. Em juízo, a vítima reafirma a identificação do apelante como sendo o autor do roubo, apontando características físicas e o vestuário utilizado à época dos fatos. Não há nos autos qualquer elemento que indique erro ou má-fé nesse reconhecimento, tampouco indícios de sugestão ou direcionamento na atuação da autoridade policial.

O laudo de avaliação indireta comprova a subtração dos bens descritos na denúncia. Ainda que não tenham sido recuperados, a ausência de restituição não invalida a configuração do crime, cujos demais elementos típicos estão presentes.

O próprio interrogatório do réu, embora marcado por negativa de autoria, revela contradições quanto ao seu paradeiro no momento do crime e à inexistência de justificativa plausível para a presença na região dos fatos. Tais inconsistências, somadas à prova testemunhal, reforçam a versão acusatória.

Desse modo, a fundamentação da sentença não se baseia em juízo de valor arbitrário ou em substituição indevida da função acusatória, mas sim no exercício legítimo do livre convencimento motivado, com base em prova judicializada.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco violação ao sistema acusatório brasileiro. O julgador, diante de provas suficientes e consistentes, atua no cumprimento do seu dever jurisdicional ao proferir condenação, ainda que o órgão acusador tenha, em momento posterior, entendido de modo diverso.

Assim, a sentença prolatada pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita sintonia com as provas dos autos, revelando-se irretocável. Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 27/02/2026